Tribunal: TJSP
Processo: 1015474-67.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.